Tribunal: TJMMG
Processo: 2000152-27.2022.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA - PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE - EMBARGOS REJEITADOS.
- Os embargos de declaração só devem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições.
- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000152-27.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 14/03/2023 Publicação: 21/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração só devem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Estado de Minas Gerais e embargado Lucinei Rosa Araújo, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais com a finalidade de sanar omissão que aponta no acórdão. Em sessão de julgamento realizada no dia 07/02/2023, esta c. Câmara decidiu, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento do Estado de Minas Gerais, ora embargante, para manter a decisão agravada que rejeitou a impugnação de execução nos autos de origem e homologou os cálculos do ora embargado. Agora, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão por não observar que o Estado de Minas Gerais, na execução de origem, demonstrou o excesso com a indicação do quantum devido e a respectiva planilha de cálculos. Neste sentido, o embargante pugnou pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão que entende existir no acórdão. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Li e analisei os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstra haver omissão no acórdão, mas tão somente o seu inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material. O voto deste desembargador relator, acompanhado à unanimidade pelos eminentes desembargadores da colenda Primeira Câmara, traz, com exatidão, os fundamentos pelos quais se reconheceu a legalidade da decisão agravada, notadamente fundada na lei instrumental civil em vigor, com foco no não atendimento do Estado de Minas Gerais à prescrição legal na impugnação à execução de origem. Ora, o voto condutor trata das matérias debatidas na decisão de origem e traz as razões pelas quais entenderam os julgadores em negar provimento ao agravo do Estado de Minas Gerais. Então, existe o entendimento esposado pelo relator em seu voto, e este entendimento mostra as razões pelas quais não foi acolhida a tese do ora embargante, e o embargante pode não concordar com o entendimento, mas jamais poderá afirmar omissão. A peça recursal, a meu sentir, mostra que o embargante quer apenas adequar o voto deste relator, e os votos dos eminentes desembargadores, ao seu ponto de vista quanto à matéria, conforme sua visão sobre a exigência da lei e a clareza exigida no apontamento do real valor que deveria entender ser devido. Como dito acima, o embargante se esquece de que, apesar da completude do voto, o juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo da sua tese, não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta fundamentação apta a esclarecer o afastamento do juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto à pretensão de prequestionamento, se houver, não há o que ser esclarecido, e, como bem destaca o art. 1.025 do Código de Processo Civil, os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter um novo julgado, com reanálise de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de março de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator